Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o DO DECRETO. REJEITADA. MÉRITO. CONJUGAÇÃO DOS ARTIGOS 1o AO 4o COM O ARTIGO 5o. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS AUTÔNOMOS. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ARTIGOS 7o, 8o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICÁVEIS A TODAS AS HIPÓTESES DE INDULTO DO DECRETO. SOBRESTAMENTO DEVIDO AO TEMA 1267/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indulto constitui “clementia principis”, expressamente previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, o que não o exime de apreciação e certo controle pelo Poder Judiciário (sindicabilidade).
2. O indulto é um ato de clemência do Poder Público, mas nada impede que seja utilizado como instrumento de política pública, cuja escolha dos critérios necessários para o respectivo enquadramento é discricionária e de competência do Presidente da República, respeitados os limites materiais fixados pela Constituição Federal.
3. O indulto concedido após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória implica na extinção da punibilidade, a teor do art. 107, II, do Código Penal, e atinge somente os efeitos principais da condenação, mantendo incólume os efeitos secundários penais e extrapenais da condenação. Assim, o indulto, ainda que tenha como critério a pena máxima em abstrata cominada aos tipos penais, não se confunde com a “abolitio criminis” nem com a anistia, institutos que eliminam tanto os efeitos primários como secundários da condenação.
4. Os artigos 1o ao 5o do Decreto n. 11.302/2022 veiculam critérios autônomos para a concessão do indulto, com requisitos diferentes, não havendo falar que devem os artigos 1o ao 4o ser interpretados conjuntamente com o artigo 5o, sob pena de serem criadas exigências não previstas no normativo e situações teratológicas.
5. Os artigos 7o e 8o do Decreto n. 11.302/2022 expressamente criam exceções às hipóteses de indulto previstas no diploma normativo, ao passo que o artigo 11, parágrafo único, prevê que não será concedido o indulto para o crime não impeditivo para pessoa condenada por delito impeditivo, enquanto não cumprida a pena deste, por isso, devem ser interpretados juntamente com os critérios estabelecidos em outros artigos, nos moldes da decisão recorrida.
6. Em que pese a matéria suscitada no presente recurso – Inconstitucionalidade do artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022 - ser objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE 1450100 RG) não houve determinação da Suprema Corte de sobrestamento dos feitos em curso acerca do Tema 1267 (Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos), razão pela qual não pode este Relator determinar o sobrestamento antes de julgar o recurso em tramitação.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.